Tribunal: TJES
Processo: 5002380-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Liminar
Data de julgamento: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002380-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KATIA SOLANGE SILVA CARDOZO MARCARINI
AGRAVADO: SEBASTIANA MAGALHAES LEITE
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002380-14.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE
.

AGRAVAD
A
:
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
de
cisão do id. 733206 (fl. 1), id. 733211 (fl. 1) e id. 733205 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, que revogou em parte o deferimento do pedido de cumprimento de sentença que ela formulou contra

SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE

nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato registrada sob o n. 0002645-16.2007.8.08.0014, permitindo “tão somente à execução dos honorários sucumbenciais conforme petição de fls. 426/428” (id.733205, fls. 1-2), bem como determinou o desentranhamento das peças processuais ao pedido de restituição
d
a
importância paga correspondente ao preço do negócio jurídico nulificado
.

Nas razões do recurso
do id. 733126 (fls.
1-14
)
aleg
ou
a

agravante, em síntese,
que:
1
) “
a r. decisão interlocutória ... veio obstacular o prosseguimento do Cumprimento de Sentença por entender que a eficácia do comando sentença deverá operar através de procedimento próprio
”
(fl. 2);

2
)
“no comando sentencial de preceito condenatório em favor da ré e com espeque no artigo 520 e seguintes do CPC vigente, a ora agravante veio ingressar com Ação de Cumprimento de Sentença Provisória visando a devolução da importância paga correspondente ao preço do negócio jurídico nulificado e que foi firmado com a agravada Sebastiana Magalhães Leite no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cuja petição foi plenamente recepcionada pelo ilustre magistrado de piso” (
fl. 3
);

3
) “
O art. 515, I, do CPC, numa singeleza
í
mpar, sustenta que basta a sentença reconhecer a exigibilidade da obrigação para que se promova a execução judicial, que, por razões óbvias, ocorrerá nos próprios autos
”
(fl. 7);
4
)
“
na situação processual ora vertente, a atual fase de Cumprimento de Sentença do processo principal efetivada nos próprios autos do processo de conhecimento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico pela agravante somente será alcançada quando ocorrer o trânsito em julgado da sentença a ser proferida no processo de conhecimento que o ilustrado magistrado entende que deva ser proposto pela agravante para o reembolso do valor pago no negócio jurídico nulificado
” (fl.
7
);
5
) “induvidoso afirmar que a r. decisão ora recorrida é passível de corrigenda no propósito de permitir que a agravante promova o Cumprimento da Sentença, nos próprios autos da ação principal, com a finalidade de ser reembolsada pela importância destinada ao pagamento do negócio jurídico firmado com a agravada e ora nulificado diante do comando sentencial prolatado” (fl.
14
).

Requereram o provimento do recurso “reformando-se a decisão ora recorrida para manter nos autos a petição inicial e demais documentos referentes a Ação de Cumprimento de Sentença movida pela agravante, prosseguindo a Execução Judicial na forma preconizada na lei processual civil” (id. 733126, fl. 14).

Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id. 737383, fls. 1-4)

Contrarrazões apresentadas por Sebastiana Magalhães Leite no id. 807617 (fls. 1-9).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 03 de março de 2021.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso. É como voto.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002380-14.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE
.

AGRAVAD
A
:
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão

da
de
cisão do id. 733206 (fl. 1), id. 733211 (fl. 1) e id. 733205 (fls. 1-2) proferida pelo MM. Juiz
de Direito
da Primeira Vara Cível e Comercial da Comarca de Colatina, que revogou em parte o deferimento do pedido de cumprimento de sentença que ela formulou contra

SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE

nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato registrada sob o n. 0002645-16.2007.8.08.0014, permitindo “tão somente à execução dos honorários sucumbenciais conforme petição de fls. 426/428” (id.733205, fls. 1-2), bem como determinou o desentranhamento das peças processuais ao pedido de restituição
d
a
importância paga correspondente ao preço do negócio jurídico nulificado
.

Nas razões do recurso
do id. 733126 (fls.
1-14
)
aleg
ou
a

agravante, em síntese,
que:
1
) “
a r. decisão interlocutória ... veio obstacular o prosseguimento do Cumprimento de Sentença por entender que a eficácia do comando sentença deverá operar através de procedimento próprio
”
(fl. 2);

2
)
“no comando sentencial de preceito condenatório em favor da ré e com espeque no artigo 520 e seguintes do CPC vigente, a ora agravante veio ingressar com Ação de Cumprimento de Sentença Provisória visando a devolução da importância paga correspondente ao preço do negócio jurídico nulificado e que foi firmado com a agravada Sebastiana Magalhães Leite no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), cuja petição foi plenamente recepcionada pelo ilustre magistrado de piso” (
fl. 3
);
3
) “
O art. 515, I, do CPC, numa singeleza
í
mpar, sustenta que basta a sentença reconhecer a exigibilidade da obrigação para que se promova a execução judicial, que, por razões óbvias, ocorrerá nos próprios autos
”
(fl. 7);
4
)
“
na situação processual ora vertente, a atual fase de Cumprimento de Sentença do processo principal efetivada nos próprios autos do processo de conhecimento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico pela agravante somente será alcançada quando ocorrer o trânsito em julgado da sentença a ser proferida no processo de conhecimento que o ilustrado magistrado entende que deva ser proposto pela agravante para o reembolso do valor pago no negócio jurídico nulificado
” (fl.
7
);
5
) “induvidoso afirmar que a r. decisão ora recorrida é passível de corrigenda no propósito de permitir que a agravante promova o Cumprimento da Sentença, nos próprios autos da ação principal, com a finalidade de ser reembolsada pela importância destinada ao pagamento do negócio jurídico firmado com a agravada e ora nulificado diante do comando sentencial prolatado” (fl.
14
).

Requereu o provimento do recurso “reformando-se a decisão ora recorrida para manter nos autos a petição inicial e demais documentos referentes a Ação de Cumprimento de Sentença movida pela agravante, prosseguindo a Execução Judicial na forma preconizada na lei processual civil” (id. 733126, fl. 14).

Contrarrazões apresentadas por Sebastiana Magalhães Leite no id. 807617 (fls. 1-9).

Tenho que o pronunciamento judicial recorrido está impossibilitando o cumprimento provisório de sentença declaratória em cujo dispositivo há expresso comando com carga condenatória para a agravada “proceder a devolução do preço recebido” (id. 733191, fl. 02). Este o comando da r. sentença:

“
Diante do exposto, com base no artigo 104, do CCB c/c 6ºdo CPC, julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar a nulidade do 'contrato particular de promessa de contra e venda' firmado entre a senhora SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE (Terceira Requerida) e a senhora KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCAINI (Primeira Requerida), bem como nulos os atos dele decorrentes, devendo a Promitente Vendedora proceder a devolução do preço recebido.”

Segundo a lógica do razoável, o termo “devolução do preço recebido” de que trata a parte dispositiva da sentença epigrafada consiste na quantia devida à agravante, cuja satisfação está sendo buscada nos termos do artigo 513, §1º, c/c 515, inciso I, do Código de Processo Civil.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tem admito que “'a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de 'duplicidade' dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (REsp nº 1.309.090/AL)' (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014)” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1277669/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 01-08-2018).

Em igual sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 2. SENTENÇA COM OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. EFICÁCIA EXECUTIVA. PRECEDENTES. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...). 2. O Tribunal estadual julgou a lide em conformidade com o entendimento do STJ no sentido de que a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp 1461349/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 22-08-2019).

(...). 3. Como se vê, o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, não destoou da jurisprudência do STJ de que "a sentença, qualquer que seja sua natureza, de procedência ou improcedência do pedido, constitui título executivo judicial, desde que estabeleça obrigação de pagar quantia, de fazer, não fazer ou entregar coisa, admitida sua prévia liquidação e execução nos próprios autos" (REsp 1.324.152/SP, Corte Especial, rito do art. 543-C do CPC/1973). (...). 5. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp 1719658/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 02-08-2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EXECUTADA. 1. (...). 2. A jurisprudência desta Corte, em razão do disposto no art. 475-N do CPC/73, reconhece a possibilidade de execução de sentença declaratória que tenha conteúdo condenatório, ou seja, que afirme a existência de obrigação de pagar. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1450891/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJ: 01-07-2019).

(...). 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do REsp. 1.261.888/RS sob o rito do art. 543-C do CPC, de relatoria do Ministro Mauro Campbell, DJe de 18/11/2011, pacificou o entendimento de que, com a atual redação do art. 475-N, inciso I, do CPC, atribuiu-se eficácia executiva às sentenças que reconhecem a existência de obrigação de pagar quantia, porém, se no processo de conhecimento não houve condenação na obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa ou pagar quantia, não cabe falar em cumprimento de sentença, inexistindo ofensa aos arts. 475-I e 475-N do CPC. 2. Assim, a sentença declaratória é título executivo hábil a fundar pedido de cumprimento pelo réu de pagamento pelo autor da dívida reconhecida, sobretudo diante do princípio da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional. (...). (STJ - AgRg no AREsp 533.230/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ: 08-09-2015).

Não há como negar a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto a sentença declaratória com carga condenatória possui eficácia executiva e dá ensejo ao cumprimento de que trata o artigo 513, §1º, do Código de Processo Civil.

No mais, certo é que a agravante e a agravada integraram a lide e foram sucumbentes em relação ao negócio jurídico questionado perante o Juízo de origem. Logo, conquanto tenham figurado como ré e corré os efeitos da sentença declaratória (id. 733191, fl. 02) imprimiram em relação a elas forte carga condenatória com eficácia executiva, sendo inafastável a aplicação do artigo 513, §1º, c/c 515, inciso I, ambos do CPC, de modo que a determinação de desentranhamento das peças processuais relativas ao procedimento de cumprimento de sentença implica em tumulto ao processo com quebra dos princípios da celeridade e da economia processuais, mormente se considerado o fato de que a ação foi proposta no ano de 2007.

Posto isso,
dou provimento
ao agravo, reformo parcialmente a respeitável decisão recorrida para que fique sem efeito a ordem de desentranhamento do id. 733205 (fl. 02) e determino o processamento do módulo de comprimento de sentença instaurado pela agravante, nos termos do 513, §1º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002380-14.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
KÁTIA SOLANGE SILVA CARDOSO MARCARINE
.

AGRAVAD
A
:
SEBASTIANA MAGALHÃES LEITE
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESENTRANHAMENTO DE MÓDULO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA COM CARGA CONDENATÓRIA. EFICÁCIA EXECUTIVA. NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ E À CORRÉ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. AGRAVO PROVIDO.

1. - O pronunciamento judicial agravado está impossibilitando o cumprimento provisório de sentença declaratória em cujo dispositivo há expresso comando com carga condenatória para a agravada “proceder a devolução do preço recebido”.

2. - Segundo a lógica do razoável, o termo “devolução do preço recebido” de que trata a parte dispositiva da sentença epigrafada consiste na quantia devida à agravante, cuja satisfação está sendo buscada nos termos do artigo 513, §1º, c/c 515, inciso I, do Código de Processo Civil. O colendo Superior Tribunal de Justiça tem admito que “'a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de 'duplicidade' dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (REsp nº 1.309.090/AL)' (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014)” (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1277669/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 01-08-2018).

3. - Certo é que a agravante e a agravada integraram a lide e foram sucumbentes em relação ao negócio jurídico questionado perante o Juízo de origem. Logo, conquanto tenham figurado como ré e corré os efeitos da sentença declaratória (id. 733191, fl. 02) imprimiram em relação a elas forte carga condenatória com eficácia executiva, sendo inafastável a aplicação do artigo 513, §1º, c/c 515, inciso I, ambos do CPC, de modo que a determinação de desentranhamento das peças processuais relativas ao procedimento de cumprimento de sentença implica em tumulto ao processo com quebra dos princípios da celeridade e da economia processuais, mormente se considerado o fato de que a ação foi proposta no ano de 2007.

4. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória-ES., de de 2021.

PRESIDENTE RELATOR.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.